Tribunal: TJMT
Processo: 0000417-98.2000.8.11.0024
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000417-98.2000.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA registrado(a) civilmente como LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (EMBARGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), Rosane Machado de Souza Lima (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA (EMBARGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA (EMBARGANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EXTINTA POR AÇÃO RESCISÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – OMISSÃO NO JULGADO SOBRE ESTE FATO – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou ainda, para corrigir erro material constante do julgado.

Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Nesse sentido, da Corte Especial
, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496⁄SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIDNEY OLIVEIRA LIMA e Outra
, contra o acórdão de id. 225229184, prolatado no autos da Ação Reivindicatória que, por unanimidade, deu provimento a apelação interposta pelos embargados, para anular a sentença extintiva do cumprimento de sentença e determinar imediatamente, o cumprimento de mandado de imissão de posse, do imóvel de Matrícula nº 5.760, de 20he, do Cartório 6º Ofício de Cuiabá, em favor dos embargados.

A parte embargante, em suas razões de id. 227129691, aduz que:

- houve
omissão
no julgado, pois não houve manifestação, acerca do julgamento e trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 1014857-56.2020, que julgou extinta a ação reivindicatória;

- houve
contradição
no julgado, pois o acórdão embargado, embora tenha dado provimento ao apelo, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de 1° grau, determina que a sentença é imaculada e deve ser mantida;

- houve
obscuridade
no julgado, pois o acórdão cita
“a rejeição dos embargos de terceiro patrocinados pelo Município...”
quando na verdade não houve qualquer rejeição, assim como, os Embargos de Terceiro de origem foram acolhidos e o juízo de primeiro grau reconheceu que a propriedade é do Município de Chapada dos Guimarães.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apresentados.

Contrarrazões no id. 231653650, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é imperioso esclarecer quanto à ocorrência de conexão deste recurso (Ação Reivindicatória) e a Apelação nº 0004349-64.2018.8.11.0024 (Embargos de Terceiro), e os motivos que impõem o julgamento conjunto, face a
identidade de pedido
(propriedade do imóvel) e
causa de pedir
(conjunto de fatos e fundamentos aduzidos pelas partes).

Sendo que, por ordem de prejudicialidade, coloca-se em evidência a reapreciação do julgamento desta Ação Reivindicatória que, a depender do resultado, invariavelmente afetará o resultado do outro recurso (Embargos de Terceiro).

Feito esse preâmbulo, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de sua admissibilidade.

Nos termos do que estabelece a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Revisitando os autos, verifico que o acórdão embargado, com a devida vênia, foi omisso ao deixar de analisar o julgamento da Ação Rescisória nº 1014857- 56.2020.8.11.0000, que declarou a nulidade da carta de aforamento e por consequência,
extinguiu sem resolução do mérito
a Ação Reivindicatória nº 0004349-64.2018.8.11.0024, razão pela qual, salvo melhor juízo, este recurso sequer deveria ser conhecido.

Isso porque, em contrarrazões de id. 199313780, o apelado, ora embargante, informou que distribuiu
Ação Rescisória nº 1014857-56.2020.8.11.0000
, alegando violação literal aos textos legais, quais sejam, as Lei Municipais nº 11/55 e 319/78, os arts. 1º, 2º, 4º caput, 5º, 6º e 7º da Lei Municipal nº 783/97 (art.3º, §único do artigo 4º, declarado inconstitucional pela ADIN nº72) e Decreto Municipal nº 021/2017 editado em 03/05/2017.

A referida ação foi julgada procedente na data de 06.10.2023, cujo o acórdão restou assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA - VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – ART. 966, V, DO CPC - AÇÃO REIVINDICATÓRIA BASEADA EM TÍTULO NULO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE EXPRESSA EM LEIS MUNICIPAIS – TÍTULO DOMINIAL – AUSÊNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À AÇÃO REIVINDICATÓRIA - ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – NORMAS JURÍDICAS FRONTALMENTE VIOLADAS – ACÓRDÃO RESCINDIDO –
PEDIDO INICIAL PROCEDENTE
.

1.
A ação reivindicatória não pode prosperar quando fundamentada em título juridicamente nulo
, ainda que a titularidade oposta também possa ser considerada nula por razões idênticas. Requisito indispensável à propositura da ação, a ser comprovado pelo autor, independentemente da validade ou não do título do réu.

2. Violação das Leis Municipais n.º 11/55 e 319/1978 do Município de Chapada dos Guimarães, no que tange à declaração de nulidade das cartas de aforamento outorgadas em desconformidade com a lei autorizadora.

3. Violação do art. 1.228 do Código Civil, no que tange à ausência de título dominial, nulificado em decorrência da carta de aforamento viciada.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: PROCEDENTE. UNÂNIME.

A parte dispositiva do acórdão restou assim consignado:

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial para rescindir o acórdão impugnado e, em relação à ação reivindicatória, extinguir o processo sem resolução de mérito
, invertendo o ônus sucumbencial.

Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

O acórdão transitou em julgado em
09.04.24
, conforme Certidão de id. 209922166 (na Ação Rescisória).

Nesse julgado, a Colenda 2ª Câmara declarou a nulidade das cartas de aforamento e, consequentemente, julgou extinta a ação reivindicatória, ante a manifesta ausência do requisito para intentar com ação reivindicatória, no caso o justo título.

Assim, quando do julgamento desta apelação (
10.07.2024
), já não era necessária, melhor dizendo, devida, a manifestação judicial, ante a perda superveniente do objeto do presente recurso, posto ser vedada a reapreciação da questão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, esta Corte já manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ABSOLUTA DE ATO JURÍDICO – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE REINTEGRATÓRIA DE POSSE E OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL FRENTE AO ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE MEMORIAIS FINAIS – FINALIDADE PRECÍPUA DE VER REAPRECIADA MATÉRIA ATINENTE A CONDENAÇÃO POR PERDAS E DANOS – IMPOSSIBILIDADE –
VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

As questões decididas definitivamente no âmbito de ação rescisória não podem ser renovadas, sob novas roupagens, por ocasião da interposição de apelação cível visando opor-se contra a mesma matéria, em razão da força preclusiva da coisa julgada. Na busca pela segurança jurídica a coisa julgada produz diversos efeitos, dentre eles, o negativo, que impede que o juiz decida novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
(art. 471, caput, do CPC). (Ap 21991/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJE 08/10/2014)

(TJ-MT - APL: 00006932220108110011 21991/2014, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/10/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2014)

Com relação à Apelação nº 0004349-64.2018.8.11.0024 (Embargos de Terceiro), é sabido que este instituto processual objetiva livrar de constrição judicial, bens que foram apreendidos em um processo onde seu proprietário ou possuidor não é parte.

Desse modo, extinta a ação principal (Ação Reivindicatória) que deu causa aos Embargos de Terceiro, invariavelmente, cessou, por via oblíqua, a causa motivadora destes embargos, levando ao esvaziamento do seu objeto e ensejando sua extinção por falta de interesse.

Como é notório, os embargos de declaração
não possuem efeito infringente
, ou seja, eles não alteram o mérito da decisão, mas apenas pontos que não ficaram claros, omissos ou contraditórios.

Todavia, é possível atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios em situações excepcionais, como quando:
I-
é necessário corrigir uma premissa equivocada no julgamento;
II-
a alteração da decisão é uma consequência necessária após sanar a omissão, a contradição ou a obscuridade. O que é o caso dos autos.

Consoante ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (2004, p. 1014 e 1024), a infringência do julgado não pode ser o pedido principal sob pena de caracterizar pedido de reconsideração, salvo:

A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não o seu pedido principal, pois isso caracteriza pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl
. Arrematam, mais adiante, que
o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se o momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na conseqüência decorrente daquilo que já foi julgado
. (...)
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para:
a) correção de erro material manifesto
;
b) suprimento de omissão
;
c) extirpação de contradição
.
NERY JUNIOR, Nelson e NERY ANDRADE, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

De acordo com entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes
é excepcionalmente admitida na hipótese
como já visto, em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica do julgado (EDcl no AgInt no AREsp 890.102/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018), o que sem sombra de dúvida, é o que o caso apresenta.

A propósito, vejam-se outros precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos declaratórios é possível apenas em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência lógica e necessária
.

2. Não há previsão no art. 535 do CPC, quer para reabertura do debate, quer para análise de questões não abordadas nos acórdãos recorridos, notadamente quando fundados os embargos de declaração no mero inconformismo da parte.

3. Na espécie não foi apontado qualquer dos vícios previstos no art. 535 do CPC. Constata-se que o que pretende o embargante é, por via oblíqua, o reexame da questão relativa ao cumprimento dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EREsp nº 740.530/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/9/2011, DJe 27/10/2011).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 345/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, a teor dos arts. 535, I e II, do CPC, prestam-se a sanar vícios eventualmente existentes no acórdão.

2. A possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sobrevém como resultado da presença dos vícios que ensejam sua interposição
.

3. Verifica-se, no presente caso, que, de fato, o título executivo na presente demanda é oriundo de ação coletiva, no valor de R$ 64.668,81, incidindo, à espécie, portanto, o verbete sumular 345/STJ, in verbis: 'São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas'.

4. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial, a fim de fixar a verba honorária em 10% sobre o valor da execução.

(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp nº 1.133.580/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 19/09/2011).

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para reconhecer a omissão arguida e, por conseguinte,
atribuir-lhes efeitos infringentes
, para desconstituir o acórdão embargado de id. 225229184, e
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação Cível nº 0000417-98.2000.8.11.0024, face a perda superveniente do interesse recursal.

Fica prejudicada a Apelação nº 0004349-64.2018.8.11.0024 (Embargos de Terceiro) e, em decorrência do julgamento conjunto, determino que seja transladada cópia desta decisão àqueles autos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, para ambos os processos, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024